Tribunal: TJDFT
Processo: 0709983-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIA. ICMS NÃO RECOLHIDO. MULTA TRIBUTÁRIA. PERCENTUAL DE 100% DO IMPOSTO. LIMITE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. MULTA ACESSÓRIA CORRESPONDENTE. CUMULAÇÃO. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, julgou improcedentes os pedidos visando a nulidade do auto de infração e redução do valor da multa aplicada. 1.1. No apelo, o autor defende que a multa aplicada deve ser afastada, por ter caráter confiscatório, pois perfaz um montante superior a 100% do valor do tributo. 1.2. Em contrarrazões, o Distrito Federal suscita preliminar de inadmissibilidade do apelo, por ser intempestivo.

2. Ao que consta, a parte apelante incorreu em equívoco ao protocolar recurso de apelação correspondente a processo diverso, tendo observado, no entanto, a interposição dentro do prazo recursal e recolhimento do preparo. 2.1. Sobre o tema, a jurisprudência é assente em afirmar que a interposição de recurso de processo diverso, desde que observado o prazo recursal e pagamento do preparo, configura erro escusável passível de retificação se realizado na origem com a apresentação do recurso corretamente identificado. 2.3. Precedente: “A interposição de recurso de processo diverso, desde que dentro do prazo recursal, configura erro escusável, passível de regularização com a apresentação da petição correta”. (07355943520188070001, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 22/7/2019).

3. No caso, em que pese o apelante defender a redução da multa aplicada, pois o valor exigido seria excessivo ao incluir multa superior a 100% do valor do tributo, vale destacar que há distinção entre a multa acessória e a multa tributária correspondente. 3.1. De fato, a multa tributária decorrente do não recolhimento correto do tributo (ICMS), somente podem ser aplicada até o percentual de 100% do tributo, o que foi observado na ocasião. 3.2. Todavia, a multa pelo descumprimento de obrigação acessória é imposição taxativa e decorre da legislação tributária, não podendo ser qualificada como confiscatória, pois a sua aplicação não está sujeita a limite de percentual do imposto que não foi recolhido. 3.3. Precedente: “Se restou constatado por meio de fiscalização tributária a exposição de mercadoria, pela autora, destituída de documentação fiscal idônea, o que caracteriza situação irregular dos bens e ocorrência do fato gerador do ICMS, além de multa relativa às obrigações principal e acessória, não merece prosperar o pleito anulatório do auto de infração formulado na petição inicial”. (07118510820198070018, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 3/7/2020.)

4. Portanto, comprovado pela fiscalização tributária que a parte autora transportava mercadoria sem o recolhimento do ICMS devido ao Distrito Federal e desprovida de documento obrigatório relativo à prestação do serviço de transporte de mercadoria, o que ensejou na aplicação de multa tributária, correspondente a 100% do imposto ICMS (R$ 225,00), além de multa pelo descumprimento das obrigações acessórias (R$ 3.250,38), não merece prosperar o pleito de anulação ou redução da penalidade aplicada.

5. Em atenção ao art. 85, §11o, do CPC, deve ser majorado para 11% os honorários fixados pela sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §3o, I, do CPC.

6. Recurso improvido.